Tribunal: STJ
Processo: 5001054-11.2021.8.13.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596929 - MG(2024/0097984-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO OTAVIO DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: PAULO RODRIGO RIBEIRO TOLEDO
ADVOGADOS
: MARIANY RIBEIRO KREPP SERRANO - MG185336
MARIA LUCIA MEGALE BARROS - MG187502
INTERES.
: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ.
Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do
recurso especial, não é possível o seu conhecimento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 50271680-ed10-4858-bd1b-bdc59f38eca8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596929 - MG(2024/0097984-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULO OTAVIO DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: PAULO RODRIGO RIBEIRO TOLEDO
ADVOGADOS
: MARIANY RIBEIRO KREPP SERRANO - MG185336
MARIA LUCIA MEGALE BARROS - MG187502
INTERES.
: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ.
Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do
recurso especial, não é possível o seu conhecimento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO OTAVIO DE
SIQUEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 327-329).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 234):
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JUSTIÇA
GRATUITA - PERDA DE OBJETO - FATO
SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A concessão da justiça gratuita a pessoa física depende tão-
somente de declaração nos termos da lei, de que a parte não
possui meios para arcar com as despesas do processo. Os
honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da
causalidade, que determina sejam atribuídos à parte que
deu causa à instauração do litígio.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 260-263).
Documento eletrônico VDA55736740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:46
Código de Controle do Documento: def81ea9-7245-4513-9f73-09e38ad2c6dc

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a matéria teria sido
prequestionada de forma implícita.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 343-348).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu que
(fls. 237-238):
O Apelado colacionou os documentos de ordem 55,
comprovando a hipossuficiência para arcar com as custas e
despesas processuais, porquanto encontra-se desempregado.
Assim, possível o deferimento da justiça gratuita.

Desse modo, observa-se que o conteúdo normativo contido no artigo 98, §
1o, VI, e § 2o, do CPC, da forma como trazido ao debate, e a tese de que a gratuidade de
justiça deferida no curso do processo não tem o condão de gerar efeitos pretéritos não
foram objeto de exame pela Câmara Julgadora, embora opostos embargos de declaração
pela parte recorrente, deixando, portanto, de servir de fundamento à conclusão adotada
no acórdão hostilizado.
Desatendido, portanto, o requisito específico de admissibilidade do recurso
especial referente ao prequestionamento, o que atrai o óbice constante na Súmula 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nessa ótica, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido de
que "mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria
tenha sido decidida no acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento".
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 746.371/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe
.
09/03/2018)
A ausência de prequestionamento é também óbice intransponível para o
exame da questão mencionada, ainda que sob o pálio da divergência jurisprudencial.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:46
Código de Controle do Documento: def81ea9-7245-4513-9f73-09e38ad2c6dc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.596.929 / MG
Número Registro: 2024/0097984-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212684328005 50010541120218130205
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO OTAVIO DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: PAULO RODRIGO RIBEIRO TOLEDO
ADVOGADOS : MARIANY RIBEIRO KREPP SERRANO - MG185336
MARIA LUCIA MEGALE BARROS - MG187502
INTERES.
: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO OTAVIO DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: ALEX ALVES DIAS - MG113645
AGRAVADO
: PAULO RODRIGO RIBEIRO TOLEDO
ADVOGADOS : MARIANY RIBEIRO KREPP SERRANO - MG185336
MARIA LUCIA MEGALE BARROS - MG187502
Documento eletrônico VDA56080084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: ad9e8838-fbb0-42f9-be8c-8d46119f2a02

INTERES.
: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:24
Código de Controle do Documento: ad9e8838-fbb0-42f9-be8c-8d46119f2a02